Tribunal: STF
Processo: Rcl 50976
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Fundação Nacional de Saúde – FUNASA propôs reclamação constitucional em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região nos autos de n. 765-25.2015.5.14.0003, na qual alega descumprimento ao entendimento firmado por esta Corte no julgamento da ADI 3.395.



    Trata-se, na origem, de ação ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos de Rondônia – SINDISEF em face da União e da FUNASA, com o objetivo de condenar as requeridas ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas relativas aos valores incorporados por meio de sentença judicial transitada em julgado, no Processo n. 807/91, da 3ª Junta de Conciliação e Julgamento de Porto Velho/RO, a qual assentou que o índice de 26,05% incidente sobre o salário de fevereiro de 1988, decorrente de planos econômicos, deveriam incidir sobre a integralidade dos vencimentos. 



    Segundo a decisão reclamada, a despeito da alteração do regime jurídico dos servidores em questão, de celetistas para estatutários, a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar a demanda, pois o feito se restringiria a executar decisão transitada em julgado na Justiça especializada, não se tratando de pretensão do Sindicato de discutir diferenças salariais posteriores à instituição do regime estatutário.



    A reclamante alega, todavia, que não se discute nos autos sobre direito ao pagamento da rubrica de 26,05% da folha de pagamento, mas sobre a transformação dos valores em discussão em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI, quando o percentual incidente deixou de observar os sucessivos aumentos decorrentes das novas estruturas remuneratórias criadas por lei, o que ocorreu posteriormente ao trânsito em julgado do título judicial. 



    Nesse contexto, sustenta que a coisa julgada, em relação de trato sucessivo, possui caráter rebus sic stantibus, conforme o entendimento desta Excelsa Corte em sede de repercussão geral (RE 596.663-RG). 



    Aduz, ainda, que a competência para processar e julgar a demanda é da Justiça comum, mesmo se tratando de lide cujo objetivo é fazer valer a coisa materialmente julgada em sede trabalhista.



    Requer, liminarmente, a suspensão dos autos originários até julgamento de mérito desta ação.



    Pede, ao final, a cassação do ato reclamado e a declaração de incompetência da Justiça do Trabalho para julgar o feito originário.



    É o relatório. 



    2. Decido o pedido de medida liminar.



    Discute-se nos autos sobre a competência para processar e julgar a demanda que visa à recomposição da remuneração de servidores públicos.



    Esta Suprema Corte, ao julgar o mérito da ADI 3.395, Ministro Alexandre de Moraes, confirmando a medida cautelar anteriormente concedida, firmou o entendimento de que a norma disposta no art. 114, inciso I, da Constituição Federal não abrange as causas fundadas em vínculo de natureza jurídico-estatutária, razão pela qual devem ser excluídas da competência da Justiça do Trabalho as demandas instauradas entre o Poder Público e seus servidores. Segue a ementa do julgado: 



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI 3395, Relator ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, DJe 30.6.2020)



    Não obstante o entendimento vinculante acima transcrito, a decisão reclamada reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para o caso, à consideração de que o processo originário se restringe a executar decisão transitada em julgado naquela Justiça especializada. 



    Todavia, em análise aos autos, verifica-se que os valores incorporados pelos servidores públicos federais em razão de sentença judicial transitada em julgado foram transformados em VPNI pela FUNASA após a instituição do regime estatutário e que os limites e o alcance dessa transformação são objeto de discussão no processo de origem.



    Além disso, revela-se incontroversa a existência de vínculo estatutário entre os substituídos do SINDSEF e a FUNASA no momento do ajuizamento da reclamação trabalhista originária, tendo em vista serem servidores públicos federais em questão regidos pela Lei nº 8.112/1990 e a ação proposta no ano de 2015. 



    No julgamento da Rcl 30.168, em demanda semelhante à presente, igualmente instaurada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia – SINDSEF, a Segunda Turma deste Tribunal assim decidiu: 



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO: DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (Rcl 30168 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 23/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-282 DIVULG 27-11-2020 PUBLIC 30-11-2020)



    Por oportuno, transcrevo trecho do voto condutor do supracitado julgamento:



    5. Como assentado na decisão agravada, a pretensão jurídica deduzida na ação subjacente não está circunscrita à execução de título judicial obtido em ação trabalhista. Existe controvérsia nos autos originários sobre a sujeição dos servidores públicos federais ao entendimento fixado pelo Tribunal de Contas da União (Acórdão TCU n. 2.161/2005) quanto à forma de processamento e pagamento de vantagem pessoal (diferenças de plano econômico) oriunda de título judicial transitado em julgado, matéria cujo desate desborda da competência da Justiça do Trabalho. 



    A controvérsia tem contornos administrativos e se estabelece entre a entidade estatal e servidores públicos federais (substituídos), não comportando discussão na Justiça trabalhista.



    6. Sobre esse ponto específico, ao examinar a Reclamação  n. 26.832, o Ministro Roberto Barroso assentou:



    “8. O Tribunal de Contas da União, na análise da legalidade de atos de aposentadoria de servidores públicos, tem aplicado a metodologia de cálculo estabelecida no Acórdão TCU nº 2.161/2005 (relativo aos pagamentos do pessoal da Administração Federal), pela qual as rubricas referentes às sentenças judiciais devem ser pagas em valores nominais, e não com base na aplicação contínua e automática de percentuais parametrizados sobre todas as parcelas salariais do servidor, nem devem incidir sobre vantagens criadas por novos planos de carreira após o provimento judicial. Essa posição foi a adotada no caso dos autos e, conforme jurisprudência do STF, não implica afronta à coisa julgada (...)



    9. Ressalta-se que o Plenário desta Corte, em recente julgamento realizado sob regime de repercussão geral, decidiu que a sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos (RE 596.663, Rel. p/ acórdão Min. Teori Zavascki).



    10. Nessa linha, a inexistência de ofensa à coisa julgada prejudica a premissa da Justiça do Trabalho para fundamentar sua competência para julgar o caso. Em outras palavras, o que se discute não é a parcela relativa ao vínculo de emprego original dos servidores transpostos, mas o suposto direito a rubrica incorporada à remuneração de servidor efetivo, hipótese de competência da Justiça Comum.



    11. Assim, considerando que o problema ora em discussão se refere ao regime jurídico-administrativo de servidores públicos federais, deve ser afirmada a competência da Justiça Federal para apreciar a questão” (DJe 2.4.2018).



    7. Ao examinar processo análogo à espécie, no qual a demanda na origem foi instaurada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia – SINDSEF com o objetivo de afastar a incidência do entendimento fixado pelo Tribunal de Contas da União quanto ao pagamento de vantagens pessoais decorrentes de planos econômicos, neguei seguimento à Reclamação n. 31.577 (DJe 7.8.2019).



    No mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgamentos:



    Embargos de declaração em reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito administrativo. Relação jurídico-administrativa. 3. Decisão judicial com trânsito em julgado. Reflexos após a transposição do regime celetista para estatutário. Perda da eficácia da sentença. Incompetência da Justiça do Trabalho. Ofensa ao entendimento firmado na ADI-MC 3.395. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 40095 ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-007 DIVULG 15-01-2021 PUBLIC 18-01-2021)



    EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REAJUSTE DE 84,32% RECONHECIDO POR DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO COM TRÂNSITO EM JULGADO. TRANSPOSIÇÃO PARA O REGIME ESTATUTÁRIO. APLICAÇÃO DE METODOLOGIA DE CÁLCULO ESTABELECIDA PELO TCU. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 1. Ao julgar o mérito da ADI 3.395, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, referendou a medida cautelar e rejeitou toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 2. O fato que deu ensejo à ação originária, na qual proferida a decisão reclamada, foi a adequação do pagamento de parcela deferida por decisão judicial aos regimes remuneratórios vigentes após a transposição do vínculo celetista para o estatutário (aplicação da metodologia de cálculo estabelecida no Acórdão TCU nº 2.161/2005). 3. De modo que, considerando que o problema em discussão se refere ao regime jurídico-administrativo de servidores públicos federais, deve ser afirmada a competência da Justiça Federal para apreciar a questão. Na mesma linha, o recente julgamento do RE 590.880 (paradigma do Tema 106 da repercussão geral). 4. Agravo interno a que se nega provimento.



    (Rcl 24967 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-291 DIVULG 11-12-2020 PUBLIC 14-12-2020)



    Presente tal contexto, é prudente a suspensão dos autos originários até ulterior análise do mérito desta ação reclamatória.



    3. Desse modo, defiro o pedido de medida liminar, em ordem a determinar a suspensão do processo n. 765-25.2015.5.14.0003.



    4. Comunique-se.



    5. Solicitem-se informações à autoridade reclamada (CPC, art. 989, I).



    6. Cite-se a parte beneficiária no endereço constante da petição inicial, para, querendo, apresentar contestação (CPC, art. 989, III).



    7. Após, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República (CPC, art. 991).



    8. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator